Tribunal: TJBA
Processo: 8167041-66.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8167041-66.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TANIA MARIA SANT ANNA SANTOS DE MORAES

Advogado(s)
:
MARLEIDE MOREIRA DA SILVA

APELADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
ROMULO MARCEL SOUTO DOS SANTOS, MARIO JORGE MENESCAL DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA: CONSUMIDOR. CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL. ASSINATURA FALSIFICADA. COBRANÇA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDENIZAÇÃO FIXADA. SENTENÇA REFORMADA.

I - É objetiva a responsabilidade do fornecedor de serviços nas relações de consumo, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

II - A cobrança indevida fundada em contrato com assinatura falsificada presume o abalo moral, sendo desnecessária a demonstração de maiores consequências à esfera psíquica da vítima.

III - Reconhecida a prática abusiva e a falha na prestação do serviço, é devida a indenização por danos morais, independentemente de inscrição nos cadastros de inadimplentes.

IV - Fixada indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros e correção legal.

V - Reforma da sentença quanto à sucumbência para condenar integralmente a parte ré.

VI - RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de nº 8167041-66.2022.8.05.0001, ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Desª LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Relatora